Tribunal: STF
Processo: ARE 1584740
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 22, fl. 2):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE, COM RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO, PELA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DO VALOR ADIANTADO PELO INSS PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA –TEMA 1044 DO STJ QUE NÃO FOI ALTERADO PELA LEI 14.331/22 - COBRANÇA QUE DEVE PROSSEGUIR NOS PRÓPRIOS AUTOS, COMO PREVISTO NO TEMA 889 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 29), foram rejeitados (Doc. 31).
No Recurso Extraordinário (Doc. 41), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 100, §§ 3° e 4°, da CF/1988, considerando que a decisão de primeiro grau “determinou que a Fazenda Estadual, sem que houvesse qualquer procedimento próprio para tanto, depositasse/restituísse o valor dos honorários periciais no prazo de trinta dias” (Doc. 41, fl. 8).
Sustenta que “tratando-se de obrigação de pequeno valor, o pagamento deve ser feito por meio de RPV, no prazo de dois meses contados da entrega da requisição, nos termos do artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal” (Doc. 41, fl. 9).
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, objetivando desconstituir a decisão que determinou o pagamento de obrigação de pequeno valor sem a devida expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, “tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (Doc.49, fl. 1).
No Agravo (Doc. 56), a parte recorrente alega que houve suficiente e fundamentada demonstração de violação ao texto constitucional. Reitera, no mais, os argumentos de mérito do apelo extremo.
É o relatório. Decido.

Assiste razão à parte recorrente.
Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
Na origem, trata-se de demanda acidentária ajuizada por particular em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No curso do processo foi realizada perícia, cujo custo foi adiantado pela autarquia. A decisão de primeira instância determinou o ressarcimento imediato desses honorários periciais por parte do ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do Tema 1044/STJ, afastando a aplicação do regime de precatório.
Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, fixada no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
Nesse sentido, em contextos semelhantes ao destes autos:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGITIMIDADE E NEXO DE CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DOS VERBETES Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. REGIME DE PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TEMA RG Nº 45. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, mediante o qual mantida, em ação indenizatória, a condenação solidária do Município de São Paulo, COHAB/SP e da Caixa Econômica Federal ao pagamento de aluguel, reparo de imóvel e indenização por danos morais. 2. O recorrente pleiteia a reforma dos acórdãos recorridos, arguindo a ausência de nexo causal em relação aos danos sofridos pelo imóvel da autora e, subsidiariamente, a necessidade de observância ao regime de precatórios para o pagamento de valores já desembolsados a título de aluguel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de São Paulo tem responsabilidade civil pelos danos no imóvel da autora e (ii) se o pagamento de valores relativos a aluguéis já desembolsados pela autora devem observar o regime de precatórios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A revisão do entendimento do Tribunal de origem quanto à legitimidade e à responsabilidade da municipalidade exigiria o reexame de fatos e provas, de legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.
5. A concessão de tutela provisória de urgência alusiva à determinação de se garantir uma moradia adequada à autora durante a tramitação do processo configura obrigação de fazer, a qual pode ser executada provisoriamente sem atrair o regime de precatórios. Contudo, a ordem de restituição dos valores de aluguel já desembolsados pela autora configura obrigação de pagar quantia certa. 
6. O pagamento de quantia certa devido pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial está sujeito ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República, não se aplicando a execução provisória para esses casos.
 IV. DISPOSITIVO 
7. Recurso de agravo provido para, desde logo, dar provimento, em parte ao recurso extraordinário, para assentar que a execução da decisão condenatória contra a Fazenda Pública no tocante aos aluguéis já pagos pela autora deve se fazer de acordo com o disposto no art. 100 da Constituição da República.” (RE 1.550.220, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 2/6/2025)

“EMENTA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. FORMA DE PAGAMENTO. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO DISTINTO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES DE DECIDIR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. Discute-se se os juros compensatórios estabelecidos na sentença de processo de desapropriação indireta submetem-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.
2. No RE 922.144-RG (Tema 865 da repercussão geral, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO), que tratou da forma de pagamento da diferença apurada entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que “a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV”.
3. Conforme ficou decidido naquela oportunidade, somente quando “o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer”, tornando possível a determinação de pagamento mediante depósito judicial direto.
4. Esse precedente ratifica a histórica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que, em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório.
5. Esse entendimento também deve ser aplicado aos juros compensatórios fixados na chamada ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta.
6. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios.” (RE 1.525.729-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 19/3/2025)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.405.737-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/12/2022)

Examinando cenário idêntico, de valor referente a honorários periciais, veja-se a decisão do Ilustre Ministro DIAS TOFFOLI na Rcl 85699, DJ de 10/10/2025, na qual se reconheceu a aplicabilidade do regime de precatórios.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, determinando que o pagamento dos valores seja feito por meio de requisição de pequeno valor (RPV).
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente